Tribunal: TJBA
Processo: 8065335-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8065335-11.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA Advogado(s): BRUNO DE ABREU FARIA (OAB:RJ123070-A), RAFAEL CAPAZ GOULART (OAB:RJ149794-A), LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA (OAB:RJ220033-A) APELADO: Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ESTOQUE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. PORTARIA SEFAZ/BA Nº 445/98. AGRUPAMENTO DE MERCADORIAS. VALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA ELIDIR A AUTUAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INFRAÇÕES RELATIVAS AO SINTEGRA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTONOMIA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS. MULTAS TRIBUTÁRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL (ART. 85, §11, CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta por SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de embargos à execução fiscal, que julgou improcedentes os pedidos e manteve hígido o Auto de Infração nº 298932.0006/14-0, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo fiscal, a validade do levantamento quantitativo de estoque e a ausência de prova apta a afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, com condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão Em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o auto de infração é nulo em razão de suposto erro metodológico no levantamento quantitativo de estoque e no agrupamento de mercadorias; (ii) estabelecer se a prova pericial judicial possui força suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa diante da valoração da prova pelo magistrado; e (iv) verificar a legalidade das penalidades aplicadas, inclusive quanto às infrações por descumprimento de obrigações acessórias (SINTEGRA) e ao alegado caráter confiscatório das multas. III. Razões De Decidir 3. O lançamento tributário, consubstanciado em auto de infração regularmente constituído, goza de presunção relativa de legitimidade, veracidade e certeza, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar, por meio de prova inequívoca, a existência de erro ou ilegalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. O levantamento quantitativo de estoque constitui técnica legítima de fiscalização, apta a identificar omissão de entradas e saídas de mercadorias, autorizando o arbitramento da base de cálculo do ICMS com fundamento no art. 148 do CTN. 5. A Portaria SEFAZ/BA nº 445/98 possui natureza procedimental e regulamentar, disciplinando critérios técnicos de auditoria fiscal, sendo plenamente aplicável inclusive a fatos geradores pretéritos, nos termos do art. 144, § 1º, do CTN. 6. O agrupamento de mercadorias por similaridade, no âmbito do levantamento de estoque, configura faculdade técnica da Administração Tributária, não implicando nulidade do lançamento quando não demonstrado erro substancial capaz de comprometer a identificação das operações tributáveis. 7. A diferença quantitativa de estoque apurada pela fiscalização constitui presunção relativa de omissão de saídas de mercadorias tributáveis, deslocando ao contribuinte o ônus de comprovar a regularidade de sua escrituração, o que não foi atendido. 8. A prova pericial judicial, embora relevante, não possui caráter vinculante, podendo ser afastada pelo magistrado quando confrontada com outros elementos probatórios mais consistentes, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC). 9. Não há cerceamento de defesa quando o julgador aprecia fundamentadamente o conjunto probatório e justifica a prevalência de elementos técnicos produzidos pela Administração Tributária sobre o laudo pericial. 10. O descumprimento de obrigações acessórias, notadamente a omissão de informações no SINTEGRA (Registro 60R), configura infração autônoma, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, legitimando a imposição de penalidades independentemente da comprovação de prejuízo direto ao erário. 11. A ausência ou inconsistência de registros fiscais eletrônicos impede a fiscalização adequada das operações, autorizando a presunção de omissão de receitas e a correspondente constituição do crédito tributário. 12. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, não apresentando vícios formais capazes de comprometer sua exigibilidade. 13. As multas tributárias aplicadas observam os parâmetros legais e a jurisprudência das Cortes Superiores, não ultrapassando limites que caracterizem efeito confiscatório, especialmente quando decorrentes de infrações materiais e descumprimento de deveres instrumentais relevantes. 14. A alegação de utilização de alíquota inadequada não se sustenta na ausência de prova documental idônea acerca da composição das operações, prevalecendo a alíquota interna padrão no lançamento por arbitramento. IV. Dispositivo E Tese 15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença. Tese de julgamento: 1. O levantamento quantitativo de estoque é meio idôneo para apuração de omissão de saídas e legitima o lançamento tributário por arbitramento. 2. A Portaria SEFAZ/BA nº 445/98 constitui instrumento válido de regulamentação da atividade fiscalizatória, não gerando nulidade do auto de infração. 3. A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente é afastada mediante prova robusta e específica produzida pelo contribuinte. 4. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo decidir com base no conjunto probatório disponível. 5. O descumprimento de obrigações acessórias autoriza a imposição de penalidades autônomas e pode ensejar presunção de omissão de receitas. 6. Multas tributárias aplicadas dentro dos limites legais não possuem caráter confiscatório. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, §§ 2º e 3º, 144, § 1º, 148 e 202; CPC, arts. 370, 371, 373, I, 496 e 1.009; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei Estadual nº 7.014/1996; Portaria SEFAZ/BA nº 445/98. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0324597-49.2017.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 11.12.2024; STJ, REsp nº 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.08.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065335-11.2020.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e como APELADO: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SUDESB. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA